Tribunal: TJBA
Processo: 8013518-20.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013518-20.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NAARA LIMA MAGALHAES Advogado(s): MAIARA CAETANO DANIEL APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA CONCESSIVA DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o cancelamento da distribuição do feito, com base no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento de custas processuais. A Apelante alega que a sentença é nula, pois, em data anterior à sua prolação, já havia obtido o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) em sede de Agravo de Instrumento julgado por este Tribunal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em aferir a validade de sentença que extingue o processo por falta de preparo (custas), quando pendente ou já julgado Agravo de Instrumento que discute, especificamente, o direito da parte à gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A cronologia processual demonstra que o Agravo de Instrumento (nº 8000833-90.2024.8.05.9000), interposto contra a decisão que indeferiu parcialmente a AJG, foi provido por esta Corte em 19/08/2024, concedendo integralmente o benefício à Autora. 4. A sentença de primeiro grau, que determinou o cancelamento da distribuição por falta de pagamento das custas, foi proferida posteriormente, em 05/09/2024, baseando-se em pressuposto fático (exigibilidade das custas) já afastado pela decisão de instância superior. 5. Configura-se, portanto, error in procedendo, sendo a sentença nula, pois fundamentada na inércia em cumprir uma obrigação (pagar custas) da qual a Autora já estava legalmente desonerada por decisão judicial. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que determina o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) por falta de recolhimento de custas, quando, à data de sua prolação, já havia sido proferida decisão em Agravo de Instrumento por instância superior concedendo à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, 290 e 485, IV. Jurisprudência relevante citada: Nenhuma. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8013518-20.2024.8.05.0080, em que figuram como apelante NAARA LIMA MAGALHAES e como apelado LOJAS AMERICANAS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora